Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO ELEITORAL. CANDIDATURA. IMPEDIMENTO. CONFLITO DE INTERESSE. CANDIDATO LITIGANDO EM AÇÃO CONTRA ENTIDADE CONTRATANTE. COMISSÃO ELEITORAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLETEMENTAR. ESTATUTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA

1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito do que a Comissão Eleitoral considera conflito de interesses, pois no caso específico dos autos, a intervenção jurisdicional deve estar restrita às hipóteses de flagrante arbitrariedade, das quais emerge notória ilegalidade.

2. A agravada é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, instituída pela Caixa Econômica Federal, que tem como objetivo administrar e executar os planos de benefícios de natureza previdenciária, na forma prevista nos regulamentos dos respectivos planos, conforme previsão contida no artigo 2o, da Lei Complementar 109/2001.

2.1. Portanto, no exercício de suas funções, goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, a ser exercida em conformidade com os atos normativos que a disciplinam, incluindo o Regulamento do Processo Eleitoral.

3. A conclusão da Comissão Eleitoral a respeito da existência de conflito de interesses de candidatos que litigam em desfavor da entidade se mostra razoável, pois há conflito de Interesse onde remanesce confronto entre interesses particulares que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função para a qual foi eleito. E remanesce evidente que a existência de litígio entre um candidato e a Fundação da qual pretende compor órgão estatutário pode trazer prejuízos em sua administração, já que pode colocar em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.